Tribunal: TJSP
Processo: 2280548-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência quanto a fixação de honorários advocatícios decorrentes do êxito do executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença. Flagrante excesso de execução. Verba honorária fixada em percentual nos termos do art. 85, § 3o e incisos do CPC/2015, estando tal disposição de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade considerando, no

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência quanto a fixação de honorários advocatícios decorrentes do êxito do executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença. Flagrante excesso de execução. Verba honorária fixada em percentual nos termos do art. 85, § 3o e incisos do CPC/2015, estando tal disposição de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade considerando, no caso concreto, o grande êxito obtido na impugnação e a dimensão do excesso de execução.

Inexistência de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade que justifique a reforma da r. decisão vergastada.

R. decisão agravada mantida.
Recurso Desprovido.